Tribunal: TJMT
Processo: 0019373-78.2014.8.11.0055
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019373-78.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA ALVES - CPF: 026.200.281-75 (VÍTIMA), GENIVALDO PEREIRA SANTOS - CPF: 021.230.751-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E ARTIGO 147 DO CP – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELATO DA VÍTIMA CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
APELO DESPROVIDO.

Nos delitos de violência doméstica, praticados, em regra, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

R E L A T Ó R I O

Tem-se apelação criminal manejada por
Genivaldo Pereira Santos
pleiteando a reforma da decisão do juízo
a quo
que condenou às penas de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, além de 19 (dezenove) dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime inicial aberto, pela prática das infrações estampadas no art. 147 do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma do artigo 69 do Estatuto Repressivo.

A respaldar sua pretensão, requer o recorrente a reforma da sentença de primeiro grau, ante a ausência de elementos probatórios a lastrearem a condenação.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a condenação do apelante nos termos da sentença.

Nos mesmos moldes, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso ofertado pela Defesa.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Genivaldo Pereira dos Santos
foi condenado às penas de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, e 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática das infrações estampadas no art. 147 de Código Penal e no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma do artigo 69 do Estatuto Repressivo.

Segundo consta na denúncia,
“(...) no dia 05/09/2014, por volta das 13h30min, na residência localizada na Rua 11, Quadra 14, Lote 13, Mané Garrincha, nesta cidade, que GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS praticou vias de fato contra sua companheira LUCIANA ALVES, apertando seu pescoço e arranhando seus braços”.
(id. 19432971, p. 01,
FATO 01
,
sic
).

Posteriormente, tem-se que
“(...) no dia 05/09/2014, por volta das 13h30min, na residência localizada na Rua 11, Quadra 14, Lote 13, Mané Garrincha, nesta cidade, o indiciado GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS ameaçou sua convivente LUCIANA ALVES, por meio das palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, a morte”.
(id. 19432971, p. 02,
FATO 02
,
sic
).

Extrai-se que após ameaçar a sua companheira de morte, o réu tentou impedi-la de sair da residência do casal, apertando seu pescoço e arranhando seus braços.

A respaldar sua pretensão, requer o recorrente a reforma da sentença de primeiro grau, ante a ausência de elementos probatórios a lastrearem a sua condenação, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

O apelo não merece provimento.

Inicialmente, imperioso consignar que a materialidade delitiva atinente às infrações versadas no art. 21 da Lei de Contravenções Penais e no art. 147 do Código Penal ressai do Boletim de Ocorrência (id. 19432973, p. 01/02), do pedido de providências protetivas (id. 19432976, p. 01/03) e dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório.

Lado outro,
no que concerne à autoria, tem-se que o conjunto probatório evidencia a prática da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça pelo apelante.

Na fase inquisitorial, a vítima afirmou que convivia maritalmente com o apelante há três meses, mas que tinha pedido para que ele saísse de sua casa por conta das ameaças de morte que recebeu. Ressalta-se que pelas ameaças e agressões que sofreu, a vítima solicitou providências protetivas em sede policial.

Além disso, relatou: “
(...) QUE quando disse a ele que saísse de casa, Genivaldo me enforcou mas não ficou marcas em pescoço, tentei me defender quando acabou arranhando meus braços; QUE Genivaldo tomou meu aparelho celular da marca LG e não me devolvia, para que eu não chamasse pelos policiais; QUE, não me deixava sair do interior da asa, me fazendo ameaças que se eu saísse ou gritasse por socorro me mataria; QUE, isto tudo aconteceu por volta das 11:30 horas; QUE por volta das 14:30 horas Genivaldo saiu de casa, quando liguei para minha amiga, por volta das 16:22 horas, quando consegui pegar o telefone; QUE, minha amiga foi em casa e me trouxe para esta Delegacia; QUE, Genivaldo ao sair de casa levou a chave da porta da cozinha; QUE, há anos atrás já convivi com Genivaldo e ele já me fazia ameaças”.
(id. 19432974, p. 01).

A despeito de a vítima ter tentado minimizar o ocorrido na fase judicial, justificando que atualmente convive com o réu amigavelmente, salienta-se que a posterior reconciliação do casal, além de irrelevante, não altera o conjunto fático-probatório nem implica a almejada absolvição.

Ademais, em sede judicial, a vítima confirmou os fatos que narrou em sede policial, tendo afirmado que os fatos se deram da forma como narrados.

O acusado, por sua vez, negou a prática das infrações penais, declarando que os fatos narrados na exordial acusatória nunca ocorreram. Relatou que não ameaçou a vítima da forma como está descrito na denúncia e que a briga do casal aconteceu por conta da filha mais velha da vítima, que foi a responsável pela invenção dos fatos.

Assim, por intermédio das afirmações de
Luciana Alves,

ratificadas em juízo, torna-se inviável o acolhimento do intento absolutório, já que devidamente atestado que
Genivaldo Pereira dos Santos
praticou a contravenção penal de vias de fato e ameaçou a vítima, prevalecendo-se da relação doméstica.

Acrescente-se, ainda, ser firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial a dar o relevo especial a que faz jus a palavra da vítima, particularmente no cenário de
violência doméstica e familiar
, conferindo-lhe dimensão de peso na edificação do juízo da culpa, sob pena de, em última análise, inviabilizar-se a
persecutio criminis
nesses delitos, negando-se, por consequência, a própria aplicabilidade da normativa especial [Neste sentido, STJ: AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019].

Logo,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020